Tribunal: TJBA
Processo: 8123753-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123753-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANGELICA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s):CAROLINA DE ROSSO AFONSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito em forma simples e indenização por danos morais no importe de R$7.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em análise: (i) cabimento da restituição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a ausência de relação contratual; (ii) adequação do valor arbitrado para a indenização por danos morais, bem como o termo inicial para incidência dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. O valor de R$7.000,00 fixado a título de danos morais mostrou-se insuficiente frente ao dano causado e ao caráter pedagógico da medida, devendo ser majorado para R$10.000,00. 5. A responsabilidade do Apelado é de natureza extracontratual, impondo-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, com juros moratórios fluindo desde o evento danoso. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do indébito prescinde de comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter pedagógico e compensatório, considerando a repercussão do dano e as condições econômicas das partes. 3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso." ______________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmula 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1665283, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8123753-68.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Angélica Alves dos Santos e Apelado Banco CREFISA S/A (nova denominação do Banco BPN Brasil S/A), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator